Tribunal: TJES
Processo: 0000581-36.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000581-36.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS MALAQUIAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 306, CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ANÁLISE DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA FIXADA EM SETE MESES DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante à pena de 07 (sete) meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do art. 306 do CTB, absolvendo-o da imputação do art. 331 do CP. O recurso defensivo alegou ausência de prova inequívoca da alteração da capacidade psicomotora e atipicidade da condução sem habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição retroativa, calculada com base na pena concreta aplicada e nos marcos interruptivos previstos no Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer fase processual (CPP, art. 61).

4. A pena definitiva aplicada ao apelante foi de 07 meses de detenção, fixando o prazo prescricional em 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

5. Operado o trânsito em julgado para a acusação, a pena aplicada em concreto é parâmetro definitivo para a contagem prescricional (CPP, art. 617).

6. Entre o recebimento da denúncia (08.09.2021) e a publicação da sentença condenatória (23.01.2025) transcorreu lapso superior a 03 anos, ultrapassando o prazo prescricional aplicável.

7. Configurada a prescrição retroativa, deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa. Recurso prejudicado.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prescrição retroativa deve ser reconhecida de ofício, quando, entre os marcos interruptivos, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do CP, tomando-se como referência a pena concreta aplicada.

2. Operado o trânsito em julgado para a acusação, a pena aplicada em concreto não pode ser agravada em sede recursal, servindo de parâmetro definitivo para a contagem da prescrição.

3. O reconhecimento da prescrição retroativa extingue a punibilidade do réu e torna prejudicado o exame das demais teses recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 117, I e IV. CPP, arts. 61 e 617. CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0000749-22.2017.8.08.0002, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10.05.2023; STJ, AgRg-AREsp nº 763.414/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, de ofício, reconhecer a prescrição retroativa e julgar extinta a punibilidade do Apelante e, por igual votação, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000581-36.2021.8.08.0016

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS MALAQUIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LUCAS DOS SANTOS MALAQUIAS

em face da r. sentença (ID 13793712) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, absolvendo-o da prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 07 (sete) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da execução penal, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 13793726), o Apelante sustenta que
(i)
não há demonstração inequívoca de que conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada;
(ii)
o exame de constatação de fls. 09 deixa dúvida, o que imporia a aplicação do princípio
in dubio pro reo
; e
(iii)
a conduta de dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação configura mera infração administrativa, e não penal.

Em contrarrazões (ID 13793729), o Apelado requer o
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 15448451) também pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito do inconformismo defensivo, impõe-se, de ofício, a análise de matéria de ordem pública, qual seja, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, o que, se reconhecida, prejudica o exame das demais teses recursais.

A prescrição, como é cediço, representa a perda do poder-dever de punir do Estado pelo decurso do tempo, constituindo matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

A modalidade retroativa, por sua vez, é calculada com base na pena aplicada em concreto na sentença condenatória recorrível, sendo seus prazos regulados pelo artigo 109 do Código Penal, e seus marcos interruptivos previstos no artigo 117 do mesmo diploma.

No caso em tela, o Apelante foi condenado a uma pena definitiva de 07 (sete) meses de detenção. Para penas inferiores a 01 (um) ano, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público foi intimado da sentença condenatória e manifestou ciência, em 06.02.2025, sem interpor recurso (ID 13793714), operando-se, assim, o trânsito em julgado para a acusação, requisito indispensável para a análise da prescrição retroativa.

Com o trânsito em julgado para o órgão acusador, a pena concretamente aplicada na sentença torna-se o parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, sendo vedada qualquer reforma para agravar a situação do réu, conforme o artigo 617 do Código de Processo Penal.

Analisando os marcos temporais do processo, têm-se que
(i)
o fato delituoso ocorreu em 12 de junho de 2021;
(ii)
a denúncia foi recebida em 08 de setembro de 2021, constituindo o primeiro marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, I, do Código Penal; e
(iii)
a sentença penal condenatória foi publicada em 23 de janeiro de 2025, representando o segundo marco interruptivo, conforme o art. 117, IV, do Código Penal.

O lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia (08.09.2021) e a publicação da sentença condenatória (23.01.2025) foi de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, superando, portanto, o prazo prescricional de 03 (três) anos aplicável à espécie.

Desta forma, é forçoso reconhecer que a pretensão punitiva do Estado foi fulminada pela prescrição retroativa, devendo ser declarada extinta a punibilidade do agente, nos termos do art. 107, inc. IV, do Código Penal.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva anula todos os efeitos da condenação, tanto os principais quanto os secundários, penais e extrapenais, e torna prejudicada a análise das demais matérias arguidas no recurso de apelação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. [...] 4. Com a pena fixada em 6 meses de detenção e sem recurso da acusação, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, CP), nos termos do art. 110, §1º, do mesmo diploma legal. 5. Ausente causa interruptiva superveniente, restou configurada a prescrição da pretensão punitiva, impondo-se a extinção da punibilidade. 6. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise do mérito recursal.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000749-22.2017.8.08.0002, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 10/05/2023, Data da Publicação no Diário: 12/05/2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. RECURSO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do Recurso Especial, por perda do objeto. Ausente, assim, o interesse recursal. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-AREsp 763.414; Proc. 2015/0199416-6; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/06/2016)

Ante o exposto,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUCAS DOS SANTOS MALAQUIAS
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, e 117, I e IV, todos do Código Penal, e, por conseguinte,
JULGO

PREJUDICADO
o presente recurso de apelação.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Antelmo Cardoso (OAB/ES nº 16.503), no valor de R$ 850 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância ao apresentar razões recursais, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.